Tribunal: STF
Processo: Rcl 41684
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada pela CELG Distribuição S.A., contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho nos autos da Reclamação Trabalhista 0002346-60.2013.5.18.0221, que teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal para conhecer e julgar agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário (documento eletrônico 1).
    Sustenta, em síntese, que:
    “[...] não se conforma com a respeitável decisão que denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, uma vez que interposto em perfeita consonância com os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 102, III, a, da Constituição Federal/88, tendo sido demonstrado que o v. acórdão da Corte Superior Trabalhista violou os arts. 37, XXI, e 175 da Constituição Federal” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Narra a reclamante o seguinte:
    “O C. TST negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, motivo pelo qual foi interposto Agravo de decisão denegatória de recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1042 do CPC.
    Contudo, para total surpresa da reclamante, ao invés de determinar o processamento do agravo e a sua remessa a este C. STF, como previsto no artigo 1042, § 4º, do CPF, o C. TST recebeu o agravo de decisão denegatório como agravo interno e negou-lhe provimento e, ainda, condenou a reclamante no pagamento de multa, a favor da parte contrária, no importe de 5% do valor atualizado da causa.
    Portanto, como se verifica, o C. TST impediu o destrancamento do recurso extraordinário, em flagrante usurpação de competência deste C. Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual necessário se faz o ajuizamento da presente Reclamação, com base no artigo 988, I, do CPC” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Nesse contexto, afirma que:
    “Este Supremo Tribunal já pacificou ser de sua competência exclusiva o julgamento de agravo interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário, cabendo ao juízo de origem apenas a remessa do recurso a este Supremo Tribunal.
    […]
    Em relação à alegada ausência de repercussão geral por supostamente se tratar de questão ligada aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal, ao contrário do afirmado pelo C. TST, o recurso extraordinário não visa essa discussão, mas sim pretende-se a análise de questão fundamental ligada à clara ofensa à Constituição Federal, em total prejuízo da trabalhadora, o que deve ser corrigido por esta mais alta Corte de Justiça do país.
    […]
    Neste caso, é evidente a existência de repercussão geral, vez que o tema em debate trata-se do reconhecimento dos mesmos direitos conferidos aos trabalhadores contratados pela tomadora de serviços e os vinculados a administração pública indireta, fato este que envolve todas as concessionárias de energia elétrica do país, bem como as empresas terceirizadas e trabalhadores do ramo, pelo que ultrapassa os limites do caso concreto.
    É importante registrar que já foi reconhecida a repercussão geral da matéria no Recurso Extraordinário nº 635546, consoante às razões expostas a seguir: [...]” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1).
    Ao final, pugna pela procedência da reclamação para cassar a decisão proferida pelo Órgão Especial do TST no processo 0002346-60.2013.5.18.0221, com a consequente exclusão da responsabilidade solidária da CELG DISTRIBUIÇÃO S/A – CELG D em virtude da licitude da terceirização (pág. 11 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório necessário. Decido. 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    A ação é inviável. Isso porque o pedido veiculado nesta reclamação é mera repetição do pedido formulado na Reclamação 41.683/GO, de minha relatoria, com identidade absoluta de partes, incidência sobre o mesmo objeto impugnado, mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da anterior. 
    Assim, verifico, no caso, a ocorrência de litispendência (arts. 337, §§ 1°, 2° e 3°, e 485, V e § 3°, do CPC/2015). 
    Isso posto, julgo extinta esta reclamação, sem exame do mérito (art. 485, V, do CPC). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator